Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-12.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705558-12.2025.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Departamento de Trânsito do Distrito Federal Apelado: Rodrigo Dutra Milholi D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Id. 77963043) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. Na origem Rodrigo Dutra Milholi ajuizou ação submetida ao procedimento comum, contra o apelante, com o intuito de obter a declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 237.676,41 (duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos). Narrou que a Administração Pública exerceu a cobrança de valores indevidamente recebidos pelo autor, no período compreendido entre março de 2019 a fevereiro de 2023, como “gratificação de titulação”, de acordo com a regra prevista no art. 9o, inc. VI, da Lei local no 3.320/2004 (Id. 77961748). Afirmou haver formulado requerimento com o propósito de obter o pagamento da mencionada vantagem pecuniária aos 18 de outubro de 2013, ocasião em que teria apresentado os títulos e certificados exigidos à época. O aludido pleito foi deferido, de modo que o autor teria passado a receber regularmente a gratificação em questão até o mês de fevereiro de 2023. Asseverou, no entanto, que nesse mesmo mês, o percentual alusivo à GTIT, de que era beneficiário, foi reduzido de 30% (trinta por cento) para 8% (oito por cento), sobrevindo, ademais, a formalização de cobrança destinada à restituição dos valores supostamente pagos a maior durante o período em que teria percebido a gratificação no coeficiente de 30% (trinta por cento). Informou que o montante alusivo ao referido benefício foi calculado equivocadamente pelo Poder Público. Assim, o servidor público teria recebido valor superior ao legitimamente devido. Relatou que o demandante é médico e servidor público do Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado procedente, tendo havido a subsequente declaração de inexigibilidade do débito no valor de R$ 237.676,41 (duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e um centavos) (Id. 77963039). Em suas razões recursais (Id. 77963043) o Departamento de Trânsito do Distrito Federal reitera, em síntese, que não é legítimo o recebimento da aludida parcela, que perdurou por quase 4 (quatro) anos. Afirma que o recebimento da prestação em exame ocorreu com amparo em equívoco por parte da Administração Pública. Por essa razão o servidor público deveria ter demonstrado a boa-fé objetiva por ele vivenciado no caso em exame, o que não teria ocorrido. Requer, portanto, a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, nos moldes da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. Em suas contrarrazões o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 77963046). É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. O servidor público exerceu o direito formativo à declaração de inexigibilidade dos valores por ele recebidos, referentes ao benefício da “gratificação de titulação” (art. 9o, inc. VI, da Lei local no 3.320/2004), tendo havido a procedência do pedido. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de haver a restituição, à Administração Pública, de valores pagos ao recorrido como “gratificação de titulação”, de acordo com a regra prevista no art. 9o, inc. VI, da Lei local no 3.320/2004. A propósito, é necessário examinar o art. 9o, inc. VI, do mencionado diploma legal, a seguir transcrito: “Art. 9o Os vencimentos dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: (...) VI – Gratificação de Titulação, instituída por esta Lei, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, nos percentuais a seguir: a) 30% (trinta por cento), no caso de o servidor possuir título de doutor; b) 20% (vinte por cento), no caso de o servidor possuir título de mestre; c) 15% (quinze por cento), no caso de o servidor possuir curso de pós-graduação lato sensu; d) 8% (oito por cento), no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento profissional, com carga horária mínima de oitenta horas, para os ocupantes dos cargos de nível técnico ou auxiliar; d) 8% (oito pontos percentuais) no caso de o servidor possuir curso de aprimoramento profissional, com carga horária mínima de oitenta horas. (Alínea alterada pela Lei no 3.782/2006) e) 7% (sete por cento) por conclusão de curso superior, para os ocupantes dos cargos de técnico em saúde e auxiliar de saúde; f) 4% (quatro por cento) por conclusão do ensino médio, para os ocupantes do cargo de auxiliar de saúde; g) 2% (dois por cento) por conclusão de curso de atualização ou treinamento profissional na área de atuação do servidor;” Verifica-se que o Relatório de Auditoria no 7/2022, emitido pela Controladoria Geral do Distrito Federal, consignou a ausência de providências administrativas voltadas à regularização das Gratificações de Titulação indevidamente concedidas. Ressalte-se que a aludida inércia remonta ao ano de 2015, época em que foi formalizada a solicitação de Ação Corretiva no 4/2015, sem que, desde então, tenham sido adotadas as medidas saneadoras pertinentes pelo Governo do Distrito Federal (Id. 77961756). A esse respeito atente-se às recomendações exaradas: “a) Retificar os percentuais de Gratificação de Titulação dos servidores relacionados (...), excluindo-se do cômputo da Gratificação de Titulação os títulos de mesma natureza, a fim de corresponder aos percentuais indicados na coluna "CORREÇÕES A SEREM EFETUADAS", assegurando aos servidores o exercício da ampla defesa e do contraditório. b) Verificar todas as demais concessões de Gratificação de Titulação e aplicar as mesmas providências nos casos similares, de forma a excluir do cômputo da Gratificação de Titulação os títulos de mesma natureza, assegurando aos servidores o exercício da ampla defesa e do contraditório. c) Cadastrar no SIGRH, Tela CADPES12, os títulos relacionados com a Gratificação de Titulação, para efeito de cálculo automático no sistema.” (Ressalvam-se os grifos) A Gerência de Gestão de Pessoas do DETRAN-DF, aos 7 de março de 2023, encaminhou ao Núcleo de Registro Financeiro o Relatório de Auditoria no 7/2022 para o cumprimento das recomendações aludidas, razão pela qual foi reduzido o percentual de GTIT recebido pelo recorrido (Id. 77961756, fls. 40-41). Observe-se que a concessão do referido benefício vinha sendo efetivada em desacordo com o disposto no art. 9o, inc. VI, da Lei local no 3.320/2004. Feitas essas considerações iniciais é importante mencionar que a Administração Pública tem não só a possibilidade, mas o dever de rever os seus atos, no que diz respeito ao critério de sua legalidade. Essa é uma exigência do ordenamento jurídico e deve ser procedido de modo vinculado, ou seja, nos estritos termos da regra de regência. Nesse contexto, convém destacar o teor dos enunciados números 346 e 473 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, respectivamente: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”. “A Administração pode anular seus próprios atos quanto eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial.” Há, contudo, limitações à produção dos efeitos da autotutela do Estado nessas hipóteses, notadamente nos casos em que se referirem a valores de caráter alimentar e não for constatada qualquer atitude do servidor que denote má-fé. Diante da análise dos autos vislumbra-se que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal não foi exitoso em demonstrar que o servidor tenha colaborado para o equívoco, que resultou no pagamento indevido da quantia relativa à “gratificação de titulação”. Evitem-se inversões a respeito do ônus da prova sobre a boa ou má fé, nesse caso, pois o ato praticado pela Administração Pública conta com presunção de legitimidade e produz confiança legítima, assim modulando o comportamento do administrado. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TEMAS 531 E 1009 DO C. STJ. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ. ERRO ADMINISTRATIVO. CASO CONCRETO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO – GMOV. ENDEREÇO INFORMADO PELO SERVIDOR. BOA-FÉ EVIDENCIADA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal em vista da r. sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de valores recebidos por servidor público, ao fundamento de que o servidor teria atuado de má-fé no recebimento da gratificação de movimentação prevista na Lei Distrital n.318/92. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a boa-fé do servidor no recebimento da quantia e a necessidade de restituição do valor. III. Razões de decidir 3. Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. (Tema 531, c. STJ) 4. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. (Tema 1009, c. STJ) 5. Na hipótese em que o servidor solicita o pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV, devida apenas aos servidores que residem em Região Administrativa distinta de seu local de lotação, informando corretamente seu endereço, resta evidenciada sua boa-fé, afastando-se, portanto, o dever de restituição. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1977841, 0712914-92.2024.8.07.0018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL NO MAGISTÉRIO – TIDEM. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO EXPRESSA DO SERVIDOR. TERMO DE OPÇÃO NÃO APRESENTADO. BOA-FÉ CONFIGURADA. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. Consoante o disposto no art. 54 da Lei no 9.784/99, o prazo decadencial para a Administração anular seus atos é de 5 (cinco) anos, exceto se comprovada má-fé. 3. No julgamento do Tema Repetitivo 1009, em relação ao recebimento de valores indevidos por parte de servidor público, entendeu o Superior Tribunal de Justiça que deve ser comprovada a boa-fé, com a demonstração de que a falha não era evidenciada ao servidor. 4. Inexistente o “Termo de Opção” do servidor, exigido pela lei, e não demonstrado que prestou declaração inverídica a respeito do exercício de outra atividade remunerada, resta comprovada sua boa-fé no recebimento da gratificação, concluindo-se que o pagamento indevido da TIDEM ocorreu por erro exclusivo da Administração Pública. 5. Afastada a hipótese de má-fé, deve ser declarada a decadência do direito do Distrito Federal em perquirir a devolução dos valores pagos, considerando que entre a data do recebimento e a data de deflagração do processo administrativo voltado à revisão da gratificação transcorreu prazo superior a 5 anos. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1975211, 0705792-28.2024.8.07.0018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 6/3/2025) (Ressalvam-se os grifos) É necessário registrar ainda que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento em relação à questão, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que não é devida a devolução de valores pagos "indevidamente a servidor em decorrência de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pelo beneficiado se deu de boa-fé, como no caso em análise". (Precedentes: MS 19.260-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, Dje 11/12/2014; Resp 1.244.182-PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a Seção, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, Dje 19/10/2012; Edcl no Resp 1.342.111-ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, Dje 6/3/2014). Atente-se também à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1009): “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” Na hipótese em exame observe-se que os pagamentos, supostamente indevidos, foram efetuados em virtude de equívoco operacional cometido pela Administração Pública, sem que tenha sido demonstrada a eventual má-fé por parte do servidor. Ademais, convém destacar ainda que o servidor público não tem condições de precisar o exato valor que deve receber, por mês, em relação ao benefício em questão. Essa medida deve ser atribuída, em verdade, ao Poder Público, que tem a obrigação legal de efetuar o pagamento dos vencimentos ou subsídios aos servidores com a devida observância dos vetores normativos de regência. Dito de outro modo, a boa-fé do servidor no presente caso está demonstrada pelos dados fáticos trazidos aos autos e não se baseia em mera presunção, como quer fazer crer a Administração Pública. Percebe-se, ademais, que a pretensão recursal exercida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal não está alinhada à tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 1009. Por essa razão a correta sentença deve ser mantida. Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do CPC, conheço e nego provimento ao recurso. Majoro os honorários para 11% (onze por cento) do valor da causa, nos moldes da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator